Tribunal: TJES
Processo: 5002580-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração de capital
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002580-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARILENE CAPELETO GUARNIER
AGRAVADO: ALCY FERREIRA COUTINHO JUNIOR
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M
arilene Capeleto Guarnier
em face da R. decisão, proferida nos autos da ação anulatória ajuizada pelo Agravado, que deferiu os efeitos da tutela provisória para determinar que a ré se abstenha de alienar bens móveis ou imóveis da sociedade empresária Alfeco Prestação de Serviços e Reformas de Móveis Ltda., sob pena de multa diária.

Em suas razões – id. 1274404 - sustenta a agravante, inicialmente, a ocorrência da prescrição, vez que ingressou na sociedade na data de 22/01/2013 e a ação anulatória somente foi ajuizada na data de 12/03/2021, atraindo a incidência do art. 178, II, do Código Civil.

Caso superada tal alegação, aponta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela da urgência, vez que, ao contrário do sustentado na decisão agravada, o regime de bens aplicável à união estável mantida entre a recorrente e o
de cujus
é o da comunhão parcial de bens.

Alega, também, que não existe risco ao resultado útil do processo, vez que está proibida de alienar bens da AFELCO desde 16/06/2020, por força de liminar concedida nos autos da Ação de Exigir Contas nº 0008869-80.2020.8.08.0024.

Ausente pedido liminar, a parte Agravada apresentou contrarrazões – id. 1459713 – afirmando, inicialmente, que a alegação de prescrição foi formulada em sede de contestação e ainda não foi apreciada pelo Juízo
a quo
, impedindo a sua análise diretamente pelo Tribunal.

No mérito, requer a manutenção da decisão agravada.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Marilene Capeleto Guarnier
em face da R. decisão, proferida nos autos da ação anulatória ajuizada pelo Agravado, que deferiu os efeitos da tutela provisória para determinar que a ré se abstenha de alienar bens móveis ou imóveis da sociedade empresária Alfeco Prestação de Serviços e Reformas de Móveis Ltda., sob pena de multa diária.

Em suas razões – id. 1274404 - sustenta a agravante, inicialmente, a ocorrência da prescrição, vez que ingressou na sociedade na data de 22/01/2013 e a ação anulatória somente foi ajuizada na data de 12/03/2021, atraindo a incidência do art. 178, II, do Código Civil.

Caso superada tal alegação, aponta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela da urgência, vez que, ao contrário do sustentado na decisão agravada, o regime de bens aplicável à união estável mantida entre a recorrente e o
de cujus
é o da comunhão parcial de bens.

Alega, também, que não existe risco ao resultado útil do processo, vez que está proibida de alienar bens da AFELCO desde 16/06/2020, por força de liminar concedida nos autos da Ação de Exigir Contas nº 0008869-80.2020.8.08.0024.

Ausente pedido liminar, a parte Agravada apresentou contrarrazões – id. 1459713 – afirmando, inicialmente, que a alegação de prescrição foi formulada em sede de contestação e ainda não foi apreciada pelo Juízo
a quo
, impedindo a sua análise diretamente pelo Tribunal.

No mérito, requer a manutenção da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Inicialmente, relembro que o recurso de agravo de instrumento é delimitado pelo teor da decisão impugnada, sendo vedado ao Tribunal de Justiça analisar matérias ainda não decididas pelo Juízo
a quo,
ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de incorrer na indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sob tal premissa, a matéria concernente à prescrição não deve ser analisada, eis que não abarcada pela decisão agravada.

É o entendimento deste Órgão Fracionário:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 67/2007 DA ANVISA EXCEDE PODER REGULAMENTAR RECURSO DESPROVIDO.
1- A cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento é restrita às matérias decididas pelo juízo a quo , sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008939, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO CIRURGICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1- O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem , por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Prejudicial de mérito não conhecida
.(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013212, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019).

Cinge-se o agravo, então, a verificar se agiu com acerto o Magistrado ao deferir a tutela de urgência formulada na ação anulatória, consistente na vedação de alienação de bens da Sociedade Alfeco.

Aduz a Agravante, em apertada síntese, que manteve com o
de cujus
união estável por mais de 30 anos, de modo que o regime aplicável à união estável é o da comunhão parcial de bens, sendo legítimo o seu ingresso na sociedade Afelco.

Por seu turno, alega o Agravado que o
de cujus
(seu genitor) somente se divorciou em 2012, quando já possuía mais de 70 anos de idade, circunstância que impediria a constituição de qualquer sociedade com a agravante.

Dito isso, é certo que a resolução da questão demanda ampla dilação probatória, não sendo verificados, na estreita via do agravo de instrumento, elementos suficientes à reforma do julgado.

Embora a Agravante alegue que possui escritura pública de reconhecimento de união estável, além de diversos outros documentos comprobatórios do relacionamento havido com o pai do agravado, este impugna veementemente tais fatos, destacando, inclusive, a existência de outra demanda judicial com o intuito de anular a referida escritura.

Prudente, desse modo, a manutenção da decisão combatida, que, inclusive, não apresenta qualquer prejuízo para a Agravante, que se encontra provisoriamente na administração dos bens da sociedade.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR – LEGALIDADE DO INGRESSO DA AGRAVANTE NA SOCIEDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O recurso de agravo de instrumento é delimitado pelo teor da decisão impugnada, sendo vedado ao Tribunal de Justiça analisar matérias ainda não decididas pelo Juízo
a quo,
ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de incorrer na indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
Cinge-se o agravo, então, a verificar se agiu com acerto o Magistrado ao deferir a tutela de urgência formulada na ação anulatória, consistente na vedação de alienação de bens da Sociedade Alfeco.

3.
Embora a Agravante alegue que possui escritura pública de reconhecimento de união estável, além de diversos outros documentos comprobatórios do relacionamento havido com o pai do agravado, este impugna veementemente tais fatos, destacando, inclusive, a existência de outra demanda judicial com o intuito de anular a referida escritura.

4.
A resolução da questão demanda ampla dilação probatória, não sendo verificados, na estreita via do agravo de instrumento, elementos suficientes à reforma do julgado.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.